Tribunal: TJDFT
Processo: 0009187-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. FALTA DE LICENCIAMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. DIREITO À MORADIA. FUNÇÃO SOCIAL PROPRIEDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido almejando obstar a demolição das residências dos autores e declarar as terras como particulares.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes são devidamente enfrentadas pelo Juízo, em observância aos requisitos dos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil.
3. O julgamento ultra petita ocorre quando a sentença extrapola a pretensão inaugural, existindo incongruência entre a decisão de mérito e o pedido – cenário que não se confunde com o verificado nos autos.
4. O Código de Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital n.o 2.105/98 (atual Lei n.o 6.138/2018), estabelece, em seu artigo 51, que qualquer obra "em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional" – documento inexistente no caso dos autos. Ademais, tal norma é categórica ao dispor sobre a possibilidade de imediata demolição da obra, no exercício do poder de polícia, independentemente de prévia notificação, quando se tratar de área pública.
5. A Constituição Federal condiciona a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais contidas no plano diretor da cidade – as quais devem combater as construções irregulares em área pública.
6. O direito de moradia, constitucionalmente previsto, não pode servir de justificativa para condutas ilegais, tampouco de impeditivo para que os órgãos públicos exerçam o poder/dever de fiscalizar obras e coibir construções irregulares. De igual forma, na ponderação de valores constitucionais, não se pode olvidar do interesse e direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e adequado ao ordenamento urbano.
7. Recurso conhecido e desprovido.